Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-74.2019.8.05.9000
Classe: Reclamação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8000438-74.2019.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: LUZIEL ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

RECLAMADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL C
ÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRÂNSITO EM JULGADO
E
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.AFASTADAS. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO HONORÁRIOS DE ENSINO. SUPRIMIDA PELA LEI Nº 7.32/98. ATO VIOLADOR PUBLICADO EM 29/05/1998. AÇÃO PROPOSTA EM 30/05/2018. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

No que diz respeito a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, afasto-a, posto que a Reclamação é ação autônoma de impugnação de estatura constitucional, tendo a Resolução n.º 3/2016 do STJ delegado aos Tribunais Estaduais a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça.

Rejeito a proemial de falta de pressuposto processual, pelo trânsito em julgado da ação, na medida em que a certidão de trânsito em julgado se deu 14/07/2020 (ID 64703868) ao passo que a Reclamação foi proposta em data anterior (23/04/2020).

Na mesma toada, rejeito a proemial de falta de condição da ação por ausência de interposição de recurso extraordinário, conquanto a interposição do referido recurso não é condição
sine qua non
à propositura da Reclamação.

No mérito, de fato, o

prazo prescricional, fato jurídico que fulmina a pretensão do reclamante, não se molda à Súmula 85 do STJ, porquanto é contado a partir da publicação do ato supressor da vantagem conferida ao servidor público.

Assim, verifica-se que a Lei 7.323/98 que fulminou o direito do reclamante foi pulicada em 29/05/1998 ao passo que a ação só foi proposta em 30/05/2018, extrapolando muito o prazo prescricional de 05(cinco) anos.

O benefício deixou de existir no ordenamento jurídico há mais de 20(vinte) anos, circunstância esta que descaracteriza a relação jurídica de trato sucessivo, cuja existência pressupõe a reiteração da ofensa ao direito ainda vigente.

Desta forma, o acórdão da Turma Recursal merece ser mantido, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e jurisprudências correlatas a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação n.º
8000438-74.2019.8.05.9000.Rcl
, figurando como reclamante Luziel de Oliveira Andrade e, como reclamado, o Juízo da
06ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e Juizados Adjuntos do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a reclamação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2020.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

114